Tribunal: TJPA
Processo: 0804672-80.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14942 - Violência Psicológica contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804672-80.2025.8.14.0000

RECORRENTE: BRUNO SANTOS DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE NOVA OITIVA DE VÍTIMA CRIANÇA POR DEPOIMENTO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de BRUNO SANTOS DA COSTA contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA que indeferiu a realização de nova oitiva da vítima, criança, por meio de depoimento especial, a fim de evitar sua revitimização, e, em consequência, inadmitiu o recurso de apelação anteriormente interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o recurso de apelação contra decisão interlocutória que indefere a produção de prova; e (ii) estabelecer se é legítima a negativa judicial de nova oitiva da vítima criança por meio de depoimento especial, com fundamento na prevenção da revitimização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indefere nova oitiva da vítima por depoimento especial configura decisão interlocutória simples, sem caráter definitivo ou força de definitividade, não sendo, portanto, suscetível de apelação, à luz do
art. 593 do CPPB
.

O princípio da taxatividade recursal rege o processo penal, exigindo previsão legal expressa para a interposição de recursos. A apelação somente é cabível contra decisões definitivas ou com força de definitivas, o que não é o caso.

O erro na escolha do recurso pela defesa não admite a aplicação do princípio da fungibilidade, pois ausente dúvida objetiva sobre a via recursal adequada e configurado erro grosseiro.

A negativa de nova oitiva da vítima está amparada na
Lei nº 13.431/2017
e no
art. 15-A da Lei nº 13.869/2019
, que vedam a submissão da criança a procedimentos desnecessários e potencialmente traumáticos.

A defesa não demonstra a imprescindibilidade da nova oitiva nem violação ao contraditório ou à ampla defesa, de modo que a decisão judicial se revela proporcional, legítima e devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que indefere nova oitiva de vítima criança por depoimento especial, sem encerrar fase processual, é interlocutória simples e insuscetível de apelação.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória simples constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

É legítima a recusa judicial à repetição da oitiva da vítima quando ausente demonstração de imprescindibilidade e presente o risco de revitimização, conforme a legislação protetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 581, XV, e 593, I e II; Lei nº 13.431/2017; Lei nº 13.869/2019, art. 15-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.830.499/PR, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 26.11.2019; STJ, AgRg no REsp n. 1.789.065/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.03.2019; TJSP, RSE nº 0000309-65.2021.8.26.0493, Rel. Des. Laerte Marrone, j. 07.06.2021; TRF3, ApCrim nº 5005450-89.2023.4.03.6181, Rel. Des. Helio Egydio, j. 01.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por BRUNO SANTOS DA COSTA, já qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, a qual indeferiu o pedido de nova oitiva da vítima por meio de depoimento especial, deixando, por conseguinte, de receber o recurso de apelação então interposto pela defesa.

Em 12/12/2024, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém (ID.25437948, pág.2) indeferiu nova oitiva da vítima por depoimento especial.

Inconformada com a decisão, o recorrente interpôs apelação, a qual foi inadmitida em 27/01/2025, por se tratar de decisão interlocutória irrecorrível.

Em razão da negativa de seguimento ao recurso de Apelação, foi interposto o presente Recurso em Sentido Estrito requerendo a reforma da decisão atacada.

Em 20/02/2025, o Juízo de origem (ID.25437942) recebeu o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, por preencher os requisitos legais. Determinou a intimação das partes para apresentação de contrarrazões.

Contrarrazões apresentadas no ID 25437943, pelo IMPROVIMENTO.

O juízo de origem analisou a possibilidade de retratação no ID 25437948.

Em parecer datado, o Ministério Público de 2º Grau (ID.25796575) pugnou pelo CONHECIMENTO do Recurso em Sentido Estrito interposto por BRUNO, por preencher os requisitos de admissibilidade. No mérito, manifestou-se pelo DESPROVIMENTO, destacando que a decisão que negou nova oitiva da vítima é interlocutória simples, insuscetível de apelação. Reforçou a necessidade de evitar a revitimização da menor, já ouvida em momento anterior. Por fim, afastou a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por ausência de previsão legal.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, CONHEÇO do presente Recurso em Sentido Estrito, por ser próprio, tempestivo e adequado.

II – MÉRITO

A controvérsia dos autos limita-se à análise da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém, que indeferiu o pedido de nova oitiva da vítima por meio de depoimento especial e, por consequência, inadmitiu a apelação interposta pela defesa, por se tratar de decisão interlocutória simples, insuscetível de impugnação por essa via.

Constata-se, das decisões proferidas no juízo de origem e das razões recursais, que a negativa de realização de novo depoimento especial da vítima decorre da preocupação com a revitimização da criança ou adolescente, já ouvida em ação cautelar de produção antecipada de provas, bem como em estudo psicossocial vinculado a processo de medidas protetivas.

O juízo
a quo
assenta que a repetição da oitiva, sem demonstração de imprescindibilidade, viola o sistema de proteção integral previsto na
Lei n. 13.431/2017
, bem como o
art. 15-A da Lei n. 13.869/2019
(Lei de Abuso de Autoridade), que veda a submissão da vítima a procedimentos repetitivos e desnecessários.

No que tange à irresignação da defesa contra a inadmissão da apelação, a decisão deve ser mantida. A sistemática recursal penal rege-se pelo princípio da taxatividade, que exige previsão legal expressa para a interposição de recursos, não comportando ampliação analógica ou interpretação extensiva.

A decisão que indefere a produção de prova, como a nova oitiva da vítima, configura decisão interlocutória simples, carente de definitividade, e que não encerra a fase de conhecimento da ação penal. Por esse motivo, não se enquadra nas hipóteses previstas no
art. 593 do Código de Processo Penal Brasileiro
, o qual assim dispõe:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

I
– das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;
II
– das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não abrangidos pelo artigo anterior;
III
– das decisões do Tribunal do Júri, quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que tais decisões não são passíveis de apelação, como demonstra, em primeiro lugar, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de RICHARD CARDOSO DE OLIVEIRA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara Criminal da Comarca da Capital que denegou apelação interposta contra decisão que negou pedido de unificação de ações penais. 2. DO FATO SUBMETIDO A JULGAMENTO Recorrente que foi denunciado e está sendo processado em três ações penais pela prática de crimes de furto qualificado. Pedido de unificação das ações penais com fundamento na continuidade delitiva. Indeferimento judicial alvo de recurso de apelação, o qual não foi conhecido. 3. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. As decisões interlocutórias simples têm por finalidade solucionar questões incidentais sem acarretar a extinção do feito, sendo, em regra, irrecorríveis, salvo nas hipóteses em que haja previsão legal de cabimento de recurso em sentido estrito. Por outro lado, as interlocutórias mistas terminativas (decisões definitivas) são aquelas que encerram o processo sem absolver ou condenar o acusado, enquanto as decisões interlocutórias mistas não terminativas (decisões com força de definitivas) são aquelas que extinguem etapa do procedimento sem pôr fim ao processo. Contra as decisões interlocutórias mistas – terminativas ou não terminativas – caberá recurso em sentido estrito ou, subsidiariamente, poderão ser impugnadas por meio de apelação (art. 593, inciso II, do CPP). Doutrina. 3.2. Hipótese em que a defesa interpôs recurso de apelação contra decisão judicial que indeferiu pedido de unificação de ações penais. Manifestação judicial que não extinguiu processo, tampouco encerrou fase do feito ou de procedimento incidental, motivo pelo qual não pode ser qualificada com definitiva ou com força de definitiva. 3.3. Decisão que se limitou a resolver questão incidental arguida pela defesa, tratando-se, portanto, de decisão interlocutória simples que, diante da ausência de previsão legal, é irrecorrível. Precedentes. 3.4. Ainda que superado o argumento da ausência de cabimento, a apelação era manifestamente intempestiva. Decisão judicial prolatada em audiência no dia 11 de março de 2025. Recorrente presente e acompanhado de defensor. Apelação interposta no dia 21 de março de 2025. Extemporaneidade evidenciada. Ato publicado em audiência da qual saíram todos cientes, iniciando-se a fluência do prazo recursal. Precedentes. 4. DISPOSITIVO Recurso conhecido e improvido. 5. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS: Legislação: Código Penal, art. 155, §4º, incisos II e IV. Código de Processo Penal, art. 581, XV; art. 593, incisos I e II; art. 798, § 3º. Jurisprudência: STJ, AgRg no REsp n. 1.830.499/PR, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 10/12/2019. STJ, AgRg no REsp n. 1.789 .065/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 25/3/2019. STJ, AgRg no REsp n. 1.718.330/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 15/6/2018. TJSP, Apelação Criminal 0005458-13.2022.8 .26.0071, Rel. Claudia Fonseca Fanucchi, 5ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 01/11/2022. TJSP, Recurso em Sentido Estrito 0000309-65 .2021.8.26.0493, Rel. Laerte Marrone, 14ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 07/06/2021. (TJ-SP - Recurso em Sentido Estrito: 00100280320258260050 São Paulo, Relator.: Marcos Zilli, Data de Julgamento: 01/09/2025, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/09/2025).”

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo reafirma que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OPERAÇÃO ATOLEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. Preliminar. Pleito ministerial pugnando pelo não conhecimento do recurso em sentido estrito. Descabimento. Presença dos requisitos objetivos. Hipótese de cabimento do recurso no inciso XV do art. 581 do CPP. Recurso interposto tempestivamente, observando-se as formalidades legais. Legitimidade e interesse recursal devidamente comprovados. 2. Mérito. As decisões interlocutórias simples têm por finalidade solucionar questões incidentais sem acarretar a extinção do feito, sendo, em regra, irrecorríveis, salvo nas hipóteses em que haja previsão legal de cabimento de recurso em sentido estrito. Por outro lado, as interlocutórias mistas terminativas (decisões definitivas) são aquelas que encerram o processo sem absolver ou condenar o acusado, enquanto as decisões interlocutórias mistas não terminativas (decisões com força de definitivas) são aquelas que extinguem etapa do procedimento sem pôr fim ao processo. Contra as decisões interlocutórias mistas – terminativas ou não terminativas – caberá recurso em sentido estrito ou, subsidiariamente, poderão ser impugnadas por meio de apelação (art. 593, inciso II, do CPP). Doutrina. 3. Hipótese em que a defesa interpôs recurso de apelação contra decisão judicial que afastou alegações de nulidades processuais, pleitos de diligências e pedido de revogação de prisão preventiva. Manifestação judicial que não extinguiu processo, tampouco encerrou fase do feito ou de procedimento incidental, motivo pelo qual não pode ser qualificada com definitiva ou com força de definitiva. 4. Decisão que se limitou a resolver questões incidentais arguidas pela defesa antes do oferecimento de alegações finais, tratando-se, portanto, de decisão interlocutória simples que, diante da ausência de previsão legal, é irrecorrível. Precedentes. 5. Pleito objetivando a suspensão do feito em razão da concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Descabimento. Efeito suspensivo que tem como finalidade precípua obstar a execução provisória de sentença condenatória, não se prestando a suspender o andamento do feito. Doutrina. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJ-SP - Recurso em Sentido Estrito: 0000584-32.2022 .8.26.0411 Pacaembu, Relator.: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 31/01/2023, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023).”

Na mesma linha, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região firmou precedente elucidativo sobre o tema:

“PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVA. REJEIÇÃO. DECISÃO NÃO DEFINITIVA. CABIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. As hipóteses legais de cabimento de recurso de apelação no processo penal (afora o contexto específico do Tribunal do Júri) se referem a decisões definitivas ou com força de definitivas, nos termos do art. 593, I e II, do Código de Processo Penal. O caráter definitivo a que se refere a lei diz com a força de encerramento do feito em primeiro grau de jurisdição, com ou sem análise de mérito. Trata-se das decisões que encerram a atividade analítica do Juízo, seja em processos ou em incidentes autônomos. 2. Uma decisão interlocutória que, nos autos de ação penal, rejeite pedidos de produção de prova e determine o prosseguimento do feito (como é o caso) não se enquadra entre aquelas passíveis de irresignação mediante apelação, independentemente de se tratar de rejeição de pedidos de quebra de sigilo. 3. Nos casos dos incisos I e II do art. 593 do Código de Processo Penal, apenas quando a decisão de primeiro grau visa a encerrar a cognição em primeiro grau (encerrando a deliberação acerca do feito ou reconhecendo caso de extinção) se tem hipótese de cabimento do recurso de apelação. 4. Não preenchido o pressuposto do cabimento recursal, inviável o conhecimento do apelo. 5. Recurso não conhecido. (TRF-3 - ApCrim: 50054508920234036181, Relator.: Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/08/2024, 11ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 06/08/2024)

Essas decisões convergem para o entendimento de que o recurso de apelação não se presta ao enfrentamento de interlocutórias que, embora relevantes, não possuem natureza terminativa. A interposição de apelo nesses casos constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Com efeito, o próprio Ministério Público de segundo grau ressaltou com propriedade a incompatibilidade da apelação com a espécie decisória impugnada, a inexistência de dúvida objetiva quanto à via recursal adequada e a impropriedade do manejo da fungibilidade, cujos requisitos não se encontram preenchidos.

Por fim, no tocante ao mérito da diligência requerida, a defesa não demonstra a imprescindibilidade da nova oitiva, tampouco evidencia violação ao contraditório ou à ampla defesa. A decisão judicial recorrida revela-se legítima, proporcional e juridicamente fundamentada, amparada na legislação protetiva da criança e do adolescente e no dever de prevenir a revitimização.

Não se vislumbra, portanto, nulidade, ilegalidade ou abuso que justifique reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito, mas voto pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo-se inalterado a decisão que indeferiu nova oitiva da vítima e inadmitiu a apelação interposta pela defesa.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025